Tribunal: TJSP
Processo: 1012004-09.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – BEM COMUM DAS PARTES OCUPADO EXCLUSIVAMENTE PELA APELANTE – REPARAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DA POSSE - ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DO ALUGUEL NO MONTANTE ARBITRADO - VALORES LOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012004-09.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANDIRA
FRANCISCHINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VILSON PORTOLANI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012004-09.2015.8.26.0008 -Voto no 28540-ASY
2
Apelação Cível no 1012004-09.2015.8.26.0008
Comarca: SÃO PAULO
5a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DO TATUAPÉ
Juíza : ANA CLAUDIA DABUS GUIMARÃES E SOUZA DE
MIGUEL
Ação : ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Apelante: JANDIRA FRANCISCHINI
Apelado : VILSON PORTOLANI
VOTO No 28540
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
BEM COMUM DAS PARTES
OCUPADO EXCLUSIVAMENTE PELA APELANTE REPARAÇÃO PELA
PRIVAÇÃO DA POSSE - ADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DO ALUGUEL NO
MONTANTE ARBITRADO - VALORES LOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER
APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO
PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguel, ajuizada por
Vilson Portolani contra Jandira Francischini, que a respeitável
sentença de fls. 94/97, cujo relatório fica fazendo parte integrante do
presente, julgou procedente, condenando a ré a pagar ao autor
mensalmente, a partir da citação, o valor equivalente a 50% do
aluguel do imóvel, correspondente a R$ 800,00, além de arcar com
as custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, devidamente
atualizado.
Irresignada, recorre a requerida alegando, em suma, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012004-09.2015.8.26.0008 -Voto no 28540-ASY
3
deve lhe ser deferida a gratuidade processual. Sustenta que não lhe
foi concedida a oportunidade de apresentar provas quanto a
discussão do valor do imóvel, não tendo o autor comprovado que
houve diligência no imóvel e que houve prévio comunicado de que
iriam corretores ao imóvel. Afirma que encontra-se em sérias
dificuldades financeiras e o valor fixado é extremamente excessivo
e distante do real valor do bem. Pugna, no final, pelo provimento do
apelo.
O recurso foi respondido às fls. 110/121.
É o relatório.
Em primeiro lugar, diante dos documentos juntados às
fls. 129/135 defiro à ré os benefícios da justiça gratuita.
Feita tal consideração, é importante ressaltar que o
direito do autor decorre da condição de co-proprietário do imóvel,
uma vez que o bem foi adquirido por ambos os litigantes, tanto que
em ação de partilha foi determinada a divisão do imóvel na
proporção de 50% para cada cônjuge (fls. 25/30).
Pois bem. Restou incontroverso nos autos a ocupação
exclusiva do imóvel pela apelante, sendo que o artigo 1319, do
Código Civil estabelece que “cada condômino responde aos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012004-09.2015.8.26.0008 -Voto no 28540-ASY
4
pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.
Diante deste contexto, deve a apelante indenizar o co-
proprietário, já que está usufruindo do bem integralmente, quando
somente lhe cabe o correspondente à metade ideal, devendo incidir
sobre a totalidade do imóvel.
Levando-se em consideração que a partir da saída do
recorrido do imóvel, foi coibido o seu direito de uso da propriedade
que também lhe pertence, causando-lhe evidente prejuízo, nada mais
justo que seja arbitrado aluguel pelo uso exclusivo do imóvel
comum pela apelante, evitando-se, assim, o enriquecimento sem
causa desta, vedado em nosso ordenamento jurídico.
Em relação ao valor do aluguel, não há nos autos
elementos suficientes que justifique sua fixação, ainda que
provisoriamente, em R$ 1.600,00, razão pela qual deverá ser
devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.
Nessa conformidade, embora a procedência da ação de
fato fosse medida de rigor, o valor locatício, devido a partir da
citação, deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012004-09.2015.8.26.0008 -Voto no 28540-ASY
5
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator